Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-97.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002793-97.2020
APELANTE: WILLIAM APARECIDO VENÂNCIO
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
A assistência judiciária é direito personalíssimo concedido apenas à parte, não podendo o advogado pretender se valer desse benefício para interpor recurso, sem preparo, em seu exclusivo interesse.
Como já consignei em diversas outras oportunidades, há de se destacar que a argumentação infundada de matéria consolidada não afasta, de per si, a exigência do pagamento quando se pretende majorar honorários sucumbenciais, sendo esta, claramente, a principal matéria do recurso.
In casu, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a concessão da gratuidade para esse fim específico.
Desse modo, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RI-TJMT, determino a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR